Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CABIMENTO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

A atualização monetária tem como finalidade teleológica a preservação da atualidade da moeda e da obrigação, não constituindo pena nem incremento.